Tribunal: STF
Processo: ARE 1519346
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365. TEMA 181. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM PERSPECTIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INADMISSIBILIDADE - CASSAÇÃO DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO. A prescrição da pretensão punitiva, em perspectiva, leva em conta a pena aplicada em hipotética sentença condenatória, advindo daí a sua inadmissibilidade, pois a prescrição! regulada pela pena em concreto somente ocorre após o trânsito em. julgado para a acusação. Provimento ao recurso é medida que se impõe.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, in verbis: 



    "EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - FALHA INEXISTENTE — PREQUESTIONAMENTO - HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Deve o embargante limitar-se a apontar as falhas nele existentes, não discutir questões que sequer foram ventiladas no recurso, inexistindo, portanto omissão no acordão. A oposição de Embargos de Declaração para fim de prequestionamento é hipótese não prevista na lei processual. Embargos de declaração rejeitados.” 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigo 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    A defesa sustenta, inicialmente, que o acórdão que julgou os embargos de declaração seria nulo, “por negativa de vigência ao artigo 619, do Código de Processo Penal”, considerando-se que “a questão prequestionada não mereceu a atenção do e. Tribunal a quo, que, em seu exame, passou ao largo de considerar a incidência das negativa de vigência e ofensa apontadas nos aclaratórios, notadamente ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC, apenas por isso nulo, data venia”.



    Ademais, aduz que o advogado inscrito para sustentar oralmente na sessão que julgou o recurso em sentido estrito não participou da sessão virtual, o que teria gerado um prejuízo “inescondível, dado que se negou provimento ao recurso sem ouvir-se a Defesa, devidamente inscrita e não admitida para sustentar oralmente na sala virtual”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que a controvérsia sobre pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de Tribunal diverso (embargos de declaração, in casu) não revela Repercussão Geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, na análise do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181, o qual possui a seguinte ementa: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” 



    Ademais, verifico que o acórdão recorrido fundamentou-se na premissa de que “o que ocorreu, na realidade, foi que o douto defensor acessou com atraso a sessão e após o julgamento de seu processo”. 



    As razões do recurso extraordinário, no entanto, deixaram de impugnar o fundamento utilizado pelo Tribunal a quo para rejeitar os embargos de declaração.



    Nesse contexto, assevere-se que a parte recorrente tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ter sua pretensão examinada, por vedação expressa do enunciado da Súmula 283 do STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si só, a levar à manutenção do que assentado. Diante do descompasso entre o acórdão impugnado e as razões do extraordinário, este transparece como sendo meramente protelatório.” (ARE 846.515-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente